Tribunal: TJDFT
Processo: 0739237-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739237-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA PACIENTE: JACKSON LIMA PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BEATRIZ XAVIER DA COSTA, advogada inscrita na OAB/DF sob o no 65.654, em favor de JACKSON LIMA PIRES, preso e condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, nos autos no 0712527-24.2021.8.07.0005, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Entorpecentes do DF. Alega a impetrante que, embora o paciente tenha sido condenado à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 1598 (mil quinhentos e noventa e oito) dias-multa, a sentença não lhe concedeu o direito ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Sustenta que “a lei é cristalina acerca dos requisitos formais para concessão de tal benefício de liberdade, uma vez que até o presente momento não restou comprovado o periculum libertatis de forma objetiva e que consubstancie a necessidade de segregar o acusado ao cárcere”. Afirma que “não restou demonstrado a ofensa a garantia da ordem pública, nem tampouco nenhum outro requisito de caráter repressivo que faz jus à segregação preventiva nos moldes do art. 312 do CPP”, bem como que “a prisão foi decretada sem fundamentação alguma do MM. Juiz de Direito, em perfeita discordância ao disposto no art. 315 do Código de Processo Penal”. Manifesta-se “pela aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal, que inclusive pode ser realizado de forma cumulativa, tendo em vista sempre o princípio da legalidade e da proporcionalidade”. Requer, com isso, liminarmente, que seja concedido o direito do paciente de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja determinado ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas, sob pena de responsabilização pessoal. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos qualquer documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do Habeas Corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de setembro de 2024 18:28:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora